Tribunal: TJSP
Processo: 1017228-21.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO – Servidores Públicos Estaduais – Pretensão ao recálculo de adicional temporal sobre os vencimentos integrais e recebimento de diferenças atrasadas acrescidas de correção monetária e juros de mora – Admissibilidade - Devolução para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO – Servidores Públicos Estaduais – Pretensão ao recálculo de adicional temporal sobre os vencimentos integrais e recebimento de diferenças atrasadas acrescidas de correção monetária e juros de mora – Admissibilidade - Devolução para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema no 810), com relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas nos 810/STF e 905/STJ, com a manutenção, no mais, do resultado do V. Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017228-21.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados ROSILANE EVARISTO DOS SANTOS ESMERIO, JOSE
ROBERTO DA SILVA, MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA CAVALCANTI,
MARIA
APARECIDA
GONCALVES
DOS
SANTOS,
MARIA
DALVA
CAMPANHOLI DE CARVALHO, MARIA DE LOURDES ALVES, ROSANA
APARECIDA
FERREIRA
LIMA,
MARLI
RODRIGUES
DE
OLIVEIRA,
SILVANITA DE SOUZA LISBOA, MONICA LEITE DA SILVA, OLGA DA
COSTA RODRIGUES, PAULO HENRIQUE VIANNA, SUELI PEREIRA PARRA,
VALDELINDA CUNHA DA SILVEIRA, MARJONLAINE GRILENZONI LEAL,
JOSE CARLOS DOS SANTOS, EDEVALDO CREMER, ADILSON PATROCINIO
DOS SANTOS, ANTONIO MARCOS FERNANDES, AUDALIA TENORIO DOS
ANJOS, CARMEN SYLVIA SANTOS GOMES, DAUSILEI CESARIO PINTO,
DOLORES LUZIA DOS SANTOS, IZABEL DE CASTRO RODRIGUES, EDITE
FRANCISCA DE SELES, JUSFLANIO NUNES, LUCIANI VICENTE MENEZES,
LUCIANO DA CONCEICAO ALCANTARA, LUIZ ESTELATO e IVANI RIBEIRO
DA SILVA, é apelado/apelante FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em Juízo de retratação, DETERMINARAM o cumprimento do
decidido no RE no 870.947/SE (Tema 810) juntamente com o decidido no
REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), no que toca aos juros de mora e
correção monetária, mantendo-se, no mais, o V. Acórdão, VU, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017228-21.2014.8.26.0053 - Voto no 32,129
2
Voto no 32.129
RESP em APELAÇÃO CÍVEL no 1017228-21.2014.8.26.0053
Comarca:
SÃO PAULO
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelantes/Apelados:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
ROSILANE EVARISTO DOS SANTOS ESMERIO e OUTROS
(Juiz de Primeiro Grau: Alberto Alonso Muñoz)
RECURSO ESPECIAL
APELAÇÃO
Servidores
Públicos Estaduais Pretensão ao recálculo de adicional
temporal sobre os vencimentos integrais e recebimento de
diferenças atrasadas acrescidas de correção monetária e
juros de mora
Admissibilidade - Devolução para
adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II,
CPC/2015)
Reexame da matéria em virtude do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos
juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, no
REsp
no
1.492.221/PR
(Tema
no
905)

Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema no 810),
com relação aos índices de correção monetária da caderneta
de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação
do IPCA-E - Reflexão acerca da questão de fundo que
conduz à modificação do posicionamento anteriormente
adotado.
Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca
aos consectários legais, nos termos dos Temas nos 810/STF
e 905/STJ, com a manutenção, no mais, do resultado do V.
Acórdão.
Vistos, etc.
Adotado o Relatório de fls. 205, esta Colenda 9a
Câmara de Direito Público, negou provimento aos recursos oficial e
voluntário da FESP e deu parcial provimento ao apelo dos Autores para
afastar a aplicação da Lei no 11.960/2009 aos juros de mora e correção
monetária (fls. 206/215).
Os Autores opuseram dois embargos declaratórios
que foram rejeitados a fls. 223/228 e 284/287, sobrevindo a interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017228-21.2014.8.26.0053 - Voto no 32,129
3
de Recursos Especiais pelas partes (fls. 289/295 e 298/310), com
contrarrazões apenas dos requerentes a fls. 314/329.
Os autos vieram para eventual adequação, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento do
Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar
em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 (fls.
345/348).
É o Relatório.
Trata-se de ação proposta por servidores públicos
estaduais, visando ao recálculo da sexta-parte de seus vencimentos
sobre todas as vantagens, bem como o pagamento das parcelas
atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal e acrescidas de juros de
mora e correção monetária, julgada procedente em Primeiro Grau.
Esta C. 9a Câmara de Direito Público negou
provimento aos recursos oficial e voluntário da FESP e deu parcial
provimento ao apelo dos Autores para afastar a aplicação da Lei no
11.960/2009, determinando a incidência de juros de mora de 6% ao ano
e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP - INPC (fls. 206/215).
Tendo em vista o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o C.
Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da aplicação dos juros
de mora e da correção monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em
relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905),
firmando as seguintes teses:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017228-21.2014.8.26.0053 - Voto no 32,129
4
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017228-21.2014.8.26.0053 - Voto no 32,129
5
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”(Destaquei).
Além do mais, com o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, aos
20.09.2017, houve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do
artigo 5o também para a fase de conhecimento do processo.
Cumpre transcrever a decisão:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal
Regional Federal da 5a Região, (I) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (II) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (III) atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (IV) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente
os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017228-21.2014.8.26.0053 - Voto no 32,129
6
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017”.
Em 03/10/2019, o E. STF por maioria, rejeitou todos
os embargos declaratórios e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Vale dizer, pacificado o entendimento de que nas
condenações contra a Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não
tributária (como no caso dos autos), a aplicabilidade dos juros moratórios
se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E,
sem modulação de efeitos.
Diante do posicionamento do C. STJ (Tema 905) e ao
decidido pelo E. STF (Tema 810), tratando os autos de condenação
judicial envolvendo servidores públicos estaduais, impõe-se a aplicação
de juros de mora e de correção monetária, nos termos do RE no
870.947/SE, em conjunto com o item 3.1.1 do REsp no
1.492.221/PR, ou seja, quanto à incidência da Lei 11.960/2009, aplica-
se apenas no tocante aos juros de mora, devendo a correção monetária
seguir o IPCA-E, respeitados os termos iniciais de incidência estipulados
no V. Acórdão de fls. 206/215.
Por tais razões e estando o V. Acórdão em desacordo
com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior
Tribunal de Justiça, necessária a adequação, especificamente, aos juros
de mora e correção monetária.
Por todo o exposto, em Juízo de retratação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017228-21.2014.8.26.0053 - Voto no 32,129
7
DETERMINO o cumprimento do decidido no RE no 870.947/SE (Tema
810) juntamente com o decidido no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905),
com destaque para o seu item 3.1.1, no que toca aos juros de mora e
correção monetária, conforme acima constou, mantendo-se no mais, o V.
Acórdão de fls. 206/215.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator